Tribunal: TJBA
Processo: 8001683-97.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001683-97.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACOPREV Advogado(s): APELADO: MORGANA SOUSA FERNANDES Advogado(s):FILIPE SANTOS GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDÊNCIA DE FILHA DE SERVIDOR MUNICIPAL. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA MAIOR DE 18 ANOS. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO. RESOLUÇÃO INTERNA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO À JUVENTUDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A interpretação de norma interna que restringe a manutenção de dependentes no plano de saúde apenas aos filhos maiores matriculados em curso superior deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção à juventude. II - Estudante regularmente matriculada em curso técnico federal integrado ao ensino médio, menor de 24 anos, e dependente econômica do servidor, faz jus à manutenção como beneficiária do plano de saúde, à semelhança dos estudantes universitários. III - A exclusão administrativa da beneficiária, sem avaliação concreta de sua situação educacional e de saúde, e com interrupção de tratamentos médicos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. IV - Quantum de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mantido, por estar em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. V - Honorários recursais majorados para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC. VI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001683-97.2020.8.05.0137, em que figuram como apelante JACOPREV e como apelada MORGANA SOUSA FERNANDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .